Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. ATRIBUIÇÃO DE NOTA NEGATIVA AO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE IN CONCRETO DO DELITO: CONCURSO DE AGENTES E ELEVADO GRAU DE SOFISTICAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E UTILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOA IDÔNEA. EMPREGO DE SENHA PESSOAL DE SERVIDOR PÚBLICO PARA ACESSO A CONTRACHEQUES. INCREMENTO SEGUNDO A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS PARA O TIPO PENAL EM ABSTRATO. ADEQUAÇÃO. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 MANTIDA. PENAS DEFINITIVAS CORRETAS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ATIVIDADE ILÍCITA COMO MEIO DE VIDA E COMO FORMA DE AUFERIR VANTAGENS INDEVIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3o, DO CP. FINALIDADES RETRIBUTIVA, PREVENTIVA E RESSOCIALIZADORA DA PENA ATENDIDAS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (CONTRADIÇÃO E OMISSÃO). REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas nos embargos de declaração foram examinadas por ocasião do julgamento dos apelos; logo não se prestam os declaratórios à rediscussão do que fora decidido.
2. Os embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, cingem-se às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses inexistentes no caso.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.